Tribunal: TJBA
Processo: 8035297-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035297-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSVALDO OLIMPIO DE SANTANA registrado(a) civilmente como OSVALDO OLIMPIO DE SANTANA Advogado(s):ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (GSP NÍVEL III) EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO DO SERVIDOR EXEQUENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DO CUMPRIMENTO. ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADAS E MAJORADAS EM MOMENTO POSTERIOR (2024) AO ÓBITO (2021). INEXIGIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo o direito do servidor inativo, ora falecido, à incorporação da Gratificação de Serviço Penitenciário (GSP) até o Nível III em seus proventos de aposentadoria, determinou a intimação da Fazenda Pública para o cumprimento imediato da obrigação de fazer, sob pena de multa diária que foi majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O Agravante sustenta que a obrigação de fazer foi extinta em razão do falecimento do servidor em dezembro de 2021, eis que o benefício de aposentadoria se extinguiu, não podendo o título executivo incidir sobre o benefício de pensão por morte concedido à Agravada, o que torna a multa inexigível por impossibilidade de cumprimento do comando principal. II. Questão em discussão A controvérsia abrange duas esferas: a) em preliminar, a possibilidade de conhecer integralmente do recurso, superando a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública; b) no mérito, a subsistência de obrigação de fazer personalíssima após o óbito do titular e a validade de astreintes fixadas postumamente para garantir seu cumprimento. III. Razões de decidir A exequibilidade da obrigação é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. A imposição de multa sobre obrigação já extinta por impossibilidade superveniente constitui vício que afeta a própria existência da pretensão executória, afastando a preclusão e autorizando o conhecimento integral do recurso para evitar decisão inexequível e gravame indevido ao erário. Afastada a preliminar de intempestividade. A obrigação de fazer determinada pelo título executivo judicial, qual seja, a implementação de gratificação nos proventos de aposentadoria do servidor, possui caráter personalíssimo e se extinguiu com o falecimento do beneficiário em 28 de dezembro de 2021, tornando inviável o seu cumprimento na fase executiva. A morte do servidor, ao extinguir o suporte jurídico e fático da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, remanescendo apenas a obrigação de pagar as diferenças pecuniárias pretéritas devidas ao de cujus até a data do falecimento. A multa cominatória (astreinte), de natureza estritamente coercitiva, perde sua razão de ser e eficácia quando a obrigação principal se torna materialmente impossível de ser cumprida, especialmente quando fixada e majorada em momento posterior (2024) à consumação da impossibilidade (falecimento do servidor em 2021). O benefício de pensão por morte concedido à sucessora constitui relação jurídica previdenciária autônoma e distinta da aposentadoria do servidor instituidor, exigindo, para sua revisão ou extensão de vantagens, a propositura de ação judicial própria pela pensionista, não podendo o título executivo referente à aposentadoria ser ampliado para incidir sobre o benefício derivado, sob pena de violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e integralmente provido. Tese de julgamento: "1. A inexequibilidade da obrigação por impossibilidade superveniente é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, permitindo a análise da questão a qualquer tempo; 2. Com o falecimento do servidor, extingue-se a obrigação de fazer consistente na implementação de vantagem pecuniária em seus proventos de aposentadoria em razão da perda superveniente do objeto, subsistindo apenas a obrigação de pagar as parcelas remuneratórias pretéritas devidas até a data do óbito aos seus sucessores, e 3. A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação principal torna inexigível a multa cominatória (astreintes), ainda que fixada ou majorada em momento anterior ou posterior ao evento impeditivo." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, Emenda Constitucional n° 41/2003, Emenda Constitucional n° 103/2019, Código de Processo Civil (CPC), art. 77, §1º e 6º, art. 1.015, art. 1.019, art. 1.001. Referências: Agravo Regimental no RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.259 - RS (2015/0131916-0), TEMA 1057/STJ, REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, AgInt no REsp 1967572/MG, Apelação Cível n. 8020564-45.2020.8.05.0001 (TJ-BA), Apelação Cível n. 8144932-92.2021.8.05.0001 (TJ-BA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8035297-43.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o ESPÓLIO DE OSVALDO OLIMPIO DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO INTEGRAL, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07